Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA NÃO RECONHECIDA. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelo réu, no total de R$ 2.556,31, referentes as compras contestadas pelo autor - i) uma em 30/06/2022, às 23h:21min, no valor de R$ 999,99, em estabelecimento de nome Gustavo Goulart; ii) outra também em 30/06/2022, naquele mesmo estabelecimento, no valor de R$ 1.500,00; iii) e uma terceira, em 01/07/2022, às 04h:35min, no valor de R$ 56,32, no estabelecimento Comercial Gonçalves – bem assim de todos os débitos concernentes a eventuais acréscimos de juros e encargos contratuais decorrentes daquelas compras.”
2. Arguiu o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. Argumentou que a responsabilidade pelas transações efetuadas é do titular da conta, tendo em vista que a senha do cartão é pessoal e intransferível. Afirmou que, após ter sido feita a contestação das compras pelo recorrido, realizou todos os procedimentos necessários, tendo apurado que as compras foram realizadas por meio de cartão físico, por aproximação. Sustentou que por esse meio de pagamento – aproximação – para valores acima de R$ 200,00 a senha do cartão é solicitada, podendo-se concluir que a pessoa que realizou a transação possuía a senha do cartão. Aduziu que, sendo um mero intermediário entre o cliente e a bandeira do cartão, deve ser aplicada ao banco recorrente excludente de responsabilidade, posto não ter contribuído para o evento danoso. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 40698482 e 40698483).
4. O recorrido ofereceu contrarrazões, conforme ID no 40698493. Requereu, ao final, a manutenção da sentença.
5. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. A fim de afastar a responsabilidade objetiva, a instituição financeira recorrente não logrou demonstrar nos autos que não houve defeito na prestação de serviço, posto que, apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas mediante o uso de cartão por aproximação,e que, em razão do valor da compra, houve necessidade de utilização de senha pessoal, de responsabilidade do recorrido, não logrou demonstrar nos autos o alegado, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
8. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.